Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728558-28.2021.8.07.0003 APELANTE: MARIA ZILDA ALVES SANTOS APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (17/08 a 24/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora